Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-66.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL EM TRÂMITE. TRÍPLICE IDENTIDADE: PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 337, §§ 3o e 4o, do CPC, a caracterização da litispendência ou da coisa julgada pressupõe a chamada tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

2. No caso, a ação revisional funda-se em dificuldades financeiras e questões de saúde que teriam alterado a capacidade contributiva do autor, enquanto a presente demanda de exoneração tem como causa de pedir a alegada prática de alienação parental pela genitora, supostamente resultando em ausência de vínculo afetivo entre alimentante e alimentada.

3. A tramitação de ação revisional, por si só, não impede o prosseguimento de ação de exoneração ajuizada posteriormente, quando não se verifica coincidência entre pedido e causa de pedir.

4. Uma vez que todos os fatos invocados na ação de exoneração foram invocados e previamente analisados na ação revisional, que concluiu pela não ocorrência de fato superveniente relevante que modificasse a obrigação alimentar, encontram-se presentes a identidade dos elementos da litispendência, nos termos do art. 337, § 3o, do CPC, impedindo o prosseguimento do feito para a rediscussão da mesma matéria.

5. Ainda que não tenham sido arbitrados honorários na origem em razão da ausência de angularização processual, impõe-se a fixação da verba honorária em grau recursal, ante a citação da apelada e a apresentação de contrarrazões.

6. Apelação conhecida e não provida.